Tribunal: TJES
Processo: 0000076-94.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000076-94.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMINDA FERREIRA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000076-94.2020.8.08.0011

RECORRENTE: HERMINDA FERREIRA DA SILVA SOUZA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RISCO DE DESABAMENTO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS PROPRIETÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO CUSTEAR REFORMA EM IMÓVEL PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que reside no imóvel localizado na rua Aristides Costa, n° 12, Campo Leopoldina, que se encontra em risco de desabamento e não possui condições financeiras de providenciar outra moradia ou reformar o bem, razão pela qual requer a reforma de sua residência, além da concessão de moradia popular através do programa social de habitação enquanto durarem as obras.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral e revogou a decisão liminar anteriormente deferida, em decorrência da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, argumentando que a reforma de sua residência é de responsabilidade do recorrido, havendo nítido interesse público em garantir o direito da recorrente à moradia e à própria dignidade da pessoa humana. Assim sendo, requer a total procedência dos pedidos exordiais, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A presente demanda objetiva a reforma da residência da parte autora pelo Poder Público em decorrência da existência de risco de colapso, tendo em vista que os proprietários do imóvel não possuem condições financeiras de arcar com as despesas das obras necessárias.

Entretanto, por se tratar de imóvel privado, entendo que as reformas devem ser feitas pelos proprietários, em decorrência da inequívoca ausência de previsão legal para tanto, sempre atento ao princípio da estrita legalidade, que rege os atos da Administração Pública, a teor do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há como atribuir ao Município recorrido a responsabilidade de custear reforma em imóvel particular.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Infere-se dos autos que a autora pretende que o ente público promova a reforma de sua residência, bem particular sobre o qual o município não tem responsabilidade.

Embora a Constituição Federal preconize que "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção a maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição" (Art. 6°), não existe previsão para a reforma de bens particulares com verba pública.

Apesar de ser dever do Município "promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico" (CF, art. 23, IX), a norma tem caráter geral, visando o bem comum, como por exemplo, a melhoria da iluminação pública, a construção de muros de arrimo visando minimizar o risco de deslizamento, o acolhimento de famílias em situação de desabrigamento etc, o que discrepa da melhoria de residências particulares.

A meu ver, não é possível determinar ao Município alocar recursos públicos em imóvel particular, sem a respectiva norma que assim o estabeleça, sob pena de possível dano ao erário.

Não obstante, verificou-se ainda no trâmite do feito que, embora o juízo primevo tivesse, num primeiro momento, em cognição sumária, deferido tutela antecipatória para atender ao pleito da ora recorrente, esta mostrou-se nada colaborativa para seu regular cumprimento pelo próprio ente municipal, tendo se recusado a desocupar o imóvel que pretende a reforma e a entregar documentos necessários para a concessão do aluguel social (nesse sentido, vide: parecer do Ministério Público de p. 45/46, vol. 2, dos autos digitalizados; manifestação do Gerente de Habitação do Município recorrido de p. 101, vol. 2, dos autos digitalizados).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havenso, sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)